Tribunal: TJMT
Processo: 0006893-71.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006893-71.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERCI MARQUES DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 06.348.481/0001-07 (APELADO), ERCI MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 353.600.971-91 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), CECM DOS LOJISTAS DO VESTUÁRIO DE CONFECÇÕES DE CUIABÁ - COOPERLOJA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0006893-71.2018.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT

APELADO: ERCI MARQUES DE ALMEIDA - ME, ERCI MARQUES DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – CUMPRIMENTO DO ART. 917 DO CPC – DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO COM O VALOR TIDO POR DEVIDO – INVIABILIDADE DE EXTINÇÃO DA LIDE – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA - ATIVIDADES DA COOPERATIVA QUE SE ASSEMELHAM ÀS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÃO DO CDC- JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS – SÚMULA 379 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O ônus da extinção da lide sem resolução do mérito previsto no §4º do artigo 917 do CPC apenas se dá nos casos em que não for apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo de débito e se o excesso de execução for o único fundamento dos Embargos.

O julgamento que se limita à pretensão formulada na inicial não é
extra petita
.

Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
(Súmula 379 do STJ).

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que a atividade da cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297/STJ
." (AgInt no AREsp 1361406/PR).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0006893-71.2018.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT

APELADO: ERCI MARQUES DE ALMEIDA - ME, ERCI MARQUES DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes para
determinar que no cálculo do débito sejam os juros moratórios reduzidos a 1% ao mês e correção pela TBF, o que deve ser providenciado por cálculo aritmético nos autos da Execução em apenso. Condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

A embargante pugna pela extinção sem resolução do mérito dos Embargos à Execução ante o descumprimento pela parte adversa do §4º do art. 917 do CPC (indicação do valor devido).

Sustenta que o julgamento é
extra petita
, pois os apelados apenas questionaram os juros moratórios e o juízo a
quo
revisou a correção monetária e a multa moratória pactuadas.

Aponta a inaplicabilidade do CDC à hipótese, por cuidar-se de relação de cooperativismo, não sendo estritamente financeira.

Aduz que é possível a cobrança de juros de mora superiores a 12% ao ano e pede a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no id n. 29215997.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0006893-71.2018.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT

APELADO: ERCI MARQUES DE ALMEIDA - ME, ERCI MARQUES DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante pugna pela extinção dos Embargos à Execução ante o descumprimento pela parte adversa do §4º do art. 917 do CPC (indicação do valor devido).

Todavia, o ônus previsto no §4º do referido artigo apenas se dá nos casos em que não for apontado pelo embargante o valor correto ou não apresentado o demonstrativo
e
se o excesso de execução for o único fundamento dos Embargos.

Na hipótese, além de os apelados terem juntado o demonstrativo com o recálculo da dívida, os Embargos apresentados questionavam a incidência de juros de mora acima de 1% ao ano, o que afasta a pretensão da apelante de extinção.

Apesar de sustentar o contrário, é assente na jurisprudência do STJ o cabimento do CDC quando
a atividade da cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297/STJ.
" (AgInt no AREsp 1361406/PR).

Sobre o fundamento de que teria ocorrido julgamento
extra petita
, a sentença não excluiu a multa moratória e nem a correção monetária previstas no título, mas só reduziu os juros de mora porque seriam excessivos.

A cláusula 5ª do contrato de abertura de crédito objeto da lide estabelece que
em caso de mora, passarão a incidir sobre o saldo devedor, nas mesmas épocas, além de juros de 6,5 % ao mês, atualização de acordo com a Taxa Básica Financeira
(sic id nº 29216466 - Pág. 1).

A apelante defende a pactuação de juros moratórios acima de 12% ao ano, o que impediria a sua redução.

Todavia, essa possibilidade é restrita aos juros remuneratórios, exceto
para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial
, que são disciplinadas por legislação específica (Decreto-Lei n. 167/67, Decreto-Lei n. 413/69 e Lei n. 6.840/80).

Já os juros moratórios são limitados a 1% a.m (Súmula 379 do STJ).

A propósito:

Súmula 379: Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTRATOS NÃO JUNTADOS AOS AUTOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. JUROS MORATÓRIOS.SÚMULA N° 379/STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA N° 322/STJ.(...)
2.
Sobre os juros de mora
, a Segunda Seção (REsp 402.483/RS, Rel.Ministro Castro Filho, unânime, DJU de 5.5.2003)
decidiu que não podem ser pactuados além do limite de 1% ao mês, previsto na Lei de Usura, obedecendo à previsão legal do art. 1.062 do Código Civil revogado, e posteriormente do art. 406 do Código Civil vigente,
como ocorre no caso em tela, ficando mantido o percentual contratado, que se adéqua à faixa admitida pelo posicionamento jurisprudencial mais moderno.
A propósito, o enunciado n° 379 da Súmula do STJ e o Resp repetitivo 1.061.530/RS
(2ª Seção, Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJe de 10.3.2009).
(...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 394.042/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa (§11 do art. 85 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020